Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-17.2021.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000855-17.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MARCUS VINICIUS DE SOUZA - CPF: 049.234.111-71 (APELANTE), MARCUS VINICIUS DE SOUZA - CPF: 047.825.611-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAVI DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 979.487.211-34 (ASSISTENTE), CARLOS ARTHUR GOMES RIBEIRO - CPF: 035.179.831-52 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL E FALSA IDENTIDADE –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. REQUERIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS –
INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, INCS. II E III, DO CÓDIGO PENAL E MULTIRREINCIDÊNCIA DO CONDENADO QUE VEDAM A ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO –
2. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
– IMPROCEDÊNCIA –
QUANTUM
QUE GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 306 DO CTB E AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Conquanto os delitos pelos quais o apelante foi condenado não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa e a pena estabelecida não ultrapasse 04 (quatro) anos, uma vez que depreciado o vetor judicial dos antecedentes criminais e reconhecida a sua multirreincidência, não há como conceder-lhe a substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal e a medida não se mostra socialmente adequada nem suficiente para a prevenção e repressão dos crimes.

2.

Não há falar em desproporcionalidade da pena acessória de suspensão do direito de dirigir fixada pelo período de 06 (seis) meses se está de acordo com as particularidades do caso em apreço e os parâmetros do art. 293 do CTB, guardando simetria com a pena privativa de liberdade, que foi estabelecida acima do mínimo legal, ante a depreciação de um vetor judicial na primeira fase dosimétrica (antecedentes criminais) e, no segundo momento, reconhecida a multirreincidência do condenado, que foi compensada apenas parcialmente com a atenuante da confissão espontânea.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MARCUS VINICIUS DE SOUZA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MARCUS VINICIUS DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.º
1000855-17.2021.8.11.0010
, que
o condenou
pela prática,
em concurso material (art. 69 do CP)
, dos crimes tipificados no
art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/87
, no
art. 307 do Código Penal

e no
art. 28 da Lei n.º 11.343/06
,
à pena de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção
, no regime inicial
semi
aberto,
e ao pagamento de
56 (cinquenta e seis) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, bem como à
prestação de serviço à comunidade pelo prazo de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias
, na razão de 07h (sete horas) semanais, em entidade a ser indicada pelo d. Juízo da Execução Penal, e ao
comparecimento à programa ou curso educativo, por igual período
, sem prejuízo da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses
.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
175527383
, o apelante almeja a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
,
nos termos do art. 44, §3.º, do Código Penal, asseverando que há decisão no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a substituição somente não será socialmente recomendável em caso de reincidência genérica em crimes cuja gravidade justifique a manutenção da pena privativa de liberdade”
; e, ainda, a
redução da pena de suspensão do direito de dirigir
, sob o viés da desproporcionalidade.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
175527385
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção do édito vergastado e consequente
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça de ID
176174170
.

É o relatório.

À douta revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o apelante
MARCUS VINICIUS DE SOUZA
foi denunciado, processado e
condenado
pela prática dos
crimes de embriaguez ao volante
,
porte de drogas para consumo pessoal
e
falsa identidade
, porque, no dia 14/06/2020, por volta das 22h10, no bairro Cohab São Lourenço, na comarca de Jaciara/MT, foi flagrado por agentes da Polícia Militar conduzindo a motocicleta Honda/CG 150 Titan, cor preta, placa JYU-7606 com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, uma vez que o teste etilômetro constatou a presença de concentração de álcool por litro de sangue na ordem de 0,61 mg/l.

Além disso, na posse dele foi encontrada 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, destinada ao uso pessoal, e, na Delegacia de Polícia, apresentou-se falsamente como filho de
Maria Aparecida de Souza
e portador do CPF n.º 047.825.611-64, quando, em verdade, sua genitora é
Silvia Regina de Souza
e está inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n.º 049.234.111-71.

Irresignado tão somente com as penas a ele impostas, recorre a esta eg. Corte Revisora, nos termos já relatados.

1.

DA ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

O primeiro estandarte recursal refere-se à pretensão defensiva de substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §3.º, do Código Penal, sob o viés de que, conquanto reincidente o apelante, a gravidade dos delitos pelos quais restou condenado não justifica a manutenção da pena privativa de liberdade, já que estabelecida em patamar abaixo de 04 (quatro) anos.
Contudo, sem razão!

Como é sabido, p
ara que a almejada substituição seja concedida, necessário que o condenado preencha os requisitos objetivos e subjetivos cumulativamente elencados no artigo 44 do Código Penal, que assim prescreve:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente”

E, a teor do §3.º do mesmo dispositivo legal, ainda que reincidente o condenado, é possível que o julgador aplique a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, “
desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime”
.

In casu
, depreende-se da r. sentença que, em relação a todos os delitos pelos quais restou condenado o apelante, as sanções basilares foram distanciadas do mínimo legal, porque negativado o vetor judicial dos antecedentes criminais; e, no segundo momento dosimétrico, reconhecida a incidência da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), uma vez que
“
registra 06 (seis) condenações definitivas por crimes dolosos, que tiveram os seus trânsitos em julgado anteriores aos fatos que se apuram neste autos, razão pela qual valora uma delas como maus antecedentes e as outras como reincidência”
(ID
175527377).

A propósito, em uma breve consulta ao SEEU, verifiquei que
MARCUS VINICIUS DE SOUZA
responde ao PEP n.º
0006380-54.2017.8.11.0004, em que atualmente cumpre a pena total de
15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte dois) dias
, oriunda das seguintes condenações:

1.

Ação penal n.º
1001233-70.2021.8.11.0010
, em que restou condenado pela infração penal tipificada no
art. 28,
caput
e inc. I, da Lei n.º 11.343/06
, que transitou em julgado em
22/07/2021
;

2.

Ação penal n.º 0004481-61.2007.8.11.0007
, em que restou condenado pela infração penal tipificada no
art. 155, §4.º c/c art. 71, ambos do CP
, que transitou em julgado em
25/09/2009
;

3.

Ação penal n.º 0004892-63.2014.8.11.0006
, em que restou condenado pela infração penal tipificada no
art. 155, §4.º, do CP
, que transitou em julgado em
14/11/2014
;

4.

Ação penal n.º 0002581-84.2011.8.11.0045
, em que restou condenado pela infração penal tipificada no
art. 155, §4.º, do CP
, que transitou em julgado em
30/01/2013
;

5.

Ação penal n.º 0002373-19.2017.8.11.0004
, em que restou condenado pela infração penal tipificada no
art. 157, §2.º, do CP
, que transitou em julgado em
02/05/2017
;

6.

Ação penal n.º 0001860-93.2015.8.11.0045
, em que restou condenado pela infração penal tipificada no
art. 155, §4.º, do CP
, que transitou em julgado em
29/05/2017
;

7.

Ação penal n.º 0014442-83.2017.8.11.0004
, em que restou condenado pela infração penal tipificada no
art. 129, §1.º, inc. II, do CP
, que transitou em julgado em
22/02/2019
.

E, consoante informações constantes dos autos do aludido PEP, todas essas condenações estão ativas, não tendo sido atingidas pelo prazo depurador do art. 64, inc. I, do CP. Logo, prestam-se para fins de maus antecedentes e reconhecimento da reincidência do agente, tal qual realizado na instância primitiva.

Assim, nada obstante os delitos de embriaguez ao volante, porte de droga para consumo pessoal e falsa identidade não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa e a pena final tenha sido estabelecida aquém de 04 (quatro) anos, não há como substituir a sanção corpórea do apelante por restritiva de direitos, haja vista o
não preenchimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 44 do Código Penal
.

De mais a mais,
a multirreincidência do condenado obsta a medida almejada, por não se mostrar socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão dos crimes.

Nesse sentido são os seguintes excertos de precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

““
Na espécie, em que pese estabelecida a reprimenda em menos de 4 anos de reclusão, o acusado é multirreincidente, a pena-base fora mantida acima do mínimo legal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes)
, e houve o emprego de ameaça à pessoa, tudo a tornar inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, do CP,
uma vez que demonstra não ser a medida socialmente recomendável, nem suficiente à prevenção e repressão do crime
”
(STJ - AgRg no AREsp: 2150896 SC 2022/0187580-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022).

“No caso dos autos,
não obstante a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal e esteja abaixo do patamar de 4 anos de reclusão, a multirreincidência do recorrente
é elemento apto a justificar a fixação de regime mais gravoso, no caso o semiaberto, do mesmo modo que também
pode operar como óbice à substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos
”
(STJ - AgRg no HC: 615513 SP 2020/0251091-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020).

Por fim, como uma das condenações definitivas anteriores que ostenta o recorrente refere-se ao crime de roubo majorado, que envolve violência ou grave ameaça a pessoa, tal circunstância também está apta a inviabilizar a substituição pleiteada, consoante já decidiu esse eg. Sodalício,
in verbis:

“
Todavia, na espécie, não obstante o apelante não seja reincidente específico,
a medida não se revela socialmente recomendável, ante a natureza das suas condenações anteriores, quais sejam, roubo majorado e roubo simples, que foram perpetrados mediante violência ou grave ameaça
, isso sem contar que, tal já dito neste voto, ele é contumaz em crimes patrimoniais, De mais a mais, o recorrente ostenta maus antecedentes, não cumprindo, também o requisito previsto no inciso
III
do art.
44
do
Código Penal
” (TJ-MT 00069566120178110064 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2022). Destaquei.

Destarte, não há como ser acolhido o apelo neste ponto, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, inviabilizando a substituição da pena privativa de liberdade do apelante por restritiva de direitos.

2.

DA PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIRIREITO DE DIRIGIR.

Como segunda vertente recursal, almejada o sentenciado a redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir, fixada em primeiro grau pelo período de 06 (seis) meses, pois alega a sua desproporcionalidade em relação às particularidades do caso em apreço.

De fato, a atual jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça orienta que, como o Código de Trânsito Brasileiro não estipulou critérios precisos para a fixação do período de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir,
deve o órgão julgador estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto
, tais como a
gravidade do delito
e o
grau de censura merecida pelo agente
,
não ficando o juízo adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
.

A respeito do tema, colho o seguinte julgado da e. Corte Cidadã:

“
2. A pena de proibição de dirigir veículo automotor não se confunde com as penas substitutivas à privativa de liberdade estabelecidas no Código Penal. Ademais,
a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça se firmou no sentido de que a norma não estabelece os critérios para a fixação do lapso para a suspensão da habilitação para dirigir, devendo o juiz estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
. (...)”
. (AgRg no AREsp n. 1.677.731/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020) – Grifei.

De igual forma vem se posicionando esta C. Câmara Criminal:

“4. Cediço que a penalidade de suspensão e/ou proibição para conduzir veículo automotor, deve ser aplicada de forma proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade fixada, desde que observados os parâmetros mínimo e máximo estabelecidos no art. 293, do CTB.
Lado outro, é cabível ao magistrado, aplicar a pena acessória de suspensão para dirigir veículo automotor, acima do mínimo legal, tanto com base nas peculiaridades do caso concreto, quanto por não estar adstrito às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
Precedentes do STJ (...)”
. (N.U 0001505-67.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) – Grifei.

Na presente hipótese, a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelo crime de embriaguez ao volante foi estabelecida em
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, ou seja, em
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal,
uma vez que depreciado um vetor judicial na primeira fase dosimétrica (antecedentes criminais) e, no segundo momento, reconhecida a multirreincidência do réu, que foi compensada apenas parcialmente com a atenuante da confissão espontânea.

Assim, considerando as particularidades do caso em apreço e os parâmetros do art. 293 do CTB, o
período de 06 (seis) meses de suspensão do direito de dirigir se apresenta
razoável

e

proporcional
à espécie, máxime porque guarda simetria com a sanção corpórea.

A propósito, já assentou esta c. Terceira Câmara Criminal:

“3. A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que,
diante da omissão legislativa na fixação de critérios para estabelecer o período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, deve o magistrado considerar as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
desmerecendo reparo se, in casu, o quantum de penalidade acessória observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e guardou certa simetria com a reprimenda corpórea
. 4. (...)”.
(N.U 0004398-87.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022) – Grifei.

Conserva-se
, pois, o
quantum
da pena acessória
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu

MARCUS VINICIUS DE SOUZA
, ratificando-se na integralidade a r. sentença penal condenatória proferida pelo
d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.º
1000855-17.2021.8.11.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023